Tribunal: TJDFT
Processo: 0739859-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739859-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMBURA COMERCIAL AGRICOLA DE ALGODAO E MILHO EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAMBURA COMERCIAL AGRÍCOLA DE ALGODÃO E MILHO EIRELI – ME contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratório de inexigência de débito tributário no 0717198-17.2022.8.07.0018, deferiu parcialmente a tutela de urgência para reduzir a multa do auto de infração de n.o 6476/2021 em valor equivalente a 100% do valor principal, nos seguintes termos: ““Vistos etc. 1. Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo ajuizada por SAMBURA COMERCIAL AGRÍCOLA DE ALGODÃO E MILHO EIRELI - ME, com pedido de tutela de urgência deduzida em face do DISTRITO FEDERAL. Esclarece que empresa autora teve contra si lavrado o auto de infração no 6.476/2021, no valor de R$ 8.266.042,64 (oito milhões, duzentos e sessenta e seis mil, quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos); que o valor total do suposto passivo fiscal ficou assim delimitado: (i) Principal: R$ 2.302.531,69; (ii) Correção monetária: R$ 34.464,04; (iii) Multa sobre o principal: R$ 4.673.991,46; (iv) Juros de mora: R$ 1.252.126,12; (v) Multa acessória: R$ 2.929,33 - Total: R$ 8.266.042,64. Afirma que auto de infração indicou que teria a empresa autora deixado de recolher o ICMS decorrente do aproveitamento indevido de crédito fiscal relativo a documento fiscal supostamente inidôneo tal como está definido no Decreto 18.955/1997, art. 153, §1o, inciso XI. Alega que o auto de infração no 6.476/2021 e o processo administrativo no 040-00015905/2021-78 que o sucedeu estão eivados de nulidades que impossibilitam seu prosseguimento, merecendo serem anulados, seja porque há nulidade da suposta intimação por edital do auto de infração de número 6.476/2021, seja porque não foi obedecido o princípio da não cumulatividade. Por fim, sustenta que há abusividade da multa, pois o crédito tributário principal, acrescido de juros e correção monetária é de R$ 3.589.121,85 e a multa sobre o principal foi aplicada em R$ 4.673.991,46, isto é, no patamar de 130% (cento e trinta por cento) sobre o valor principal, isto é, está aplicada em percentual superior ao permitido no ordenamento jurídico pátrio. Requer concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário oriundo do Auto de Infração de no 6.476/2021 do DF até o final julgamento do feito. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, caput). O§ 1o do mesmo dispositivo aduz que, “para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la”. Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Na hipótese dos autos, os documentos que instruem a inicial revelam que a autora foi autuada pelo fisco distrital por ter deixado de recolher o ICMS decorrente do aproveitamento indevido de crédito fiscal relativo a documento fiscal supostamente inidôneo tal como está definido no Decreto 18.955/1997, art. 153, §1o, inciso XI. Assim, é o caso do deferimento parcial da tutela de urgência, apenas do tocante ao percentual da multa. Com efeito, o valor originário do débito tributário de ICMS é de R$ 3.589.121,85. Todavia, a requerida, de forma desproporcional e confiscatória, estipulou multa acima do patamar constitucional, em R$ 4.673.991,46, isto é, no patamar de 130% (cento e trinta por cento) sobre o valor principal. De fato, a multa imposta no Auto de infração em epígrafe é confiscatória, conforme proíbe o art. 150, inciso IV da CF/88. Note-se que a multa sobre o acessório é da ordem de 130% do imposto devido, conforme art. 364, inciso I, alínea “a” c/c artigo 365, inciso VI, ambos do Decreto 18.955/97. Ocorre que o Colendo STF já sedimentou o entendimento de que a multa não pode ser superior ao valor devido do tributo (nesse sentido: ARE 1058987 AgR/SP, julgado em 01/12/2017, Rel. Min. Roberto Barroso). Assim, não é o caso de declarar a nulidade do Auto de Infração ou suspender sua exigibilidade, mas sim de reduzir o seu valor aos parâmetros adequados à jurisprudência. A par disso, os demais argumentos trazidos pela autora não merecem acolhimento. Em análise ao processo administrativo fiscal acostado aos autos é facilmente verificável que houve declaração de revelia do sujeito passivo em razão de “mensagem Df-e não lida, enviada em 27/07/2021”, ou seja, a empresa não acessou o sistema, como deveria, por obrigação legal acessória (ID 141939358 - Pág. 23). Assim, a notificação do devedor foi encaminhada em 27/07/2021, via DF-e e, verificado o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis para ciência da intimação, tem-se que sua notificação válida se deu, portanto, em 17/08/2021 (ID 141939358 - Pág. 30), não havendo que se falar em nulidade do ato. Por fim, não há elementos nos autos para concluir que não foi obedecido o princípio da não cumulatividade, matéria essa que será novamente aquilatada no crivo do contraditório e da ampla defesa, após a oitiva do réu. Assim, presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, ainda que parcialmente. Forte nessas razões, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência para reduzir as multas do Auto de Infração de no 6.476/2021 em valor equivalente a 100% (cem por cento) do valor do principal. 2. CITE-SE a para oferecimento de resposta, oportunidade em que deverá especificar todas as provas que pretende produzir. Vindo a defesa, ou transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor para apresentar réplica, quando igualmente deverá especificar eventuais provas que pretende produzir. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 41599939), a agravante afirma que houve nulidade da intimação por edital do auto de infração impugnado. Argumenta que a intimação por edital ocorreu em virtude da declaração de revelia do sujeito passivo por não ter lido a mensagem enviada pelo DF em 27/07/2021, descumprido a obrigação legal acessória. Contudo, afirma que a empresa não teve acesso a intimação enviado pelo DF-e, uma vez que estava com sua situação cadastral suspensa. Afirma que, apesar de estar com o cadastro suspenso, a agravante está funcionando no mesmo lugar, logo poderia ter sido notificada por escrito no endereço do seu estabelecimento. Argumenta que não é possível a intimação por edital, sem antes terem sido esgotados os meios legais para intimação pessoal. Assevera que foi reconhecido pelo juízo a quo que a multa aplicada está em patamar superior ao permitido, o que determina a suspensão do crédito tributário. Discorre sobre o perigo da demora, diante da inscrição de seu nome em dívida ativa do Distrito Federal e impossibilidade de obter certidão de regularidade fiscal (CND). Ao final, requer a antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário oriundo do auto de infração de n.o 6476/2021 até o julgamento final do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito. Postula a agravante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que não teria sido intimada da sua constituição. Compulsando os autos originários, verifico que consta a informação de que a agravante teria sido intimada do ato de infração n.o 6476/2021 por meio do domicílio fiscal eletrônico, conforme documento de ID 143717762 - Pág. 111/113 dos autos originários. A administração tributária informa que a notificação não foi lida pelo devedor, a qual foi encaminhada via DF-e. Observa-se, ainda, que o devedor não procedeu à leitura da notificação eletrônica, tendo transcorrido o prazo para impugnar o crédito tributário e, desse modo, a Fazenda Pública constituiu definitivamente o crédito tributário. De fato, o art. 4o da Lei Distrital n.o 5910/17 e art. 11a da Lei Distrital 4.567/11 preveem que as comunicações realizadas pela Fazenda Pública ao sujeito passivo serão realizadas por meio eletrônico. Nesse sentido, transcrevo: Art. 4o Uma vez credenciado nos termos do art. 3o, as comunicações realizadas pela Secretaria de Estado de Fazenda ao sujeito passivo serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se a publicação do ato de comunicação no DODF ou o seu envio por via postal. § 1o A comunicação feita na forma prevista no caput é considerada pessoal para todos os efeitos legais. “Art. 11. Far-se-á a intimação: I – por servidor competente, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem os intimar; II – por via postal, com aviso de recebimento; III – por publicação no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF; IV – por meio eletrônico, atestado o recebimento mediante: a) certificação digital; IV - por meio do Domicílio Fiscal Eletrônico, conforme legislação específica sobre o tema. Contudo, no caso em comento, a agravada afirma que não recebeu a intimação do auto de infração eletronicamente, pois o cadastro da empresa já se encontrava baixado quando, supostamente, foi enviada a intimação via DF-e. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que foi anexado documento da Secretaria de Economia do Distrito Federal do qual consta a informação de que a empresa agravada estaria com a situação cadastral baixada desde 25/02/2021, conforme documento de ID 142106124 dos autos originários. Por outro lado, a intimação do auto de infração que gerou a constituição do crédito tributário teria sido enviada em 27/07/2021 e não foi lida pelo sujeito passivo (ID 143717762 - Pág. 101 dos autos originários). Assim sendo, existe dúvida razoável quanto à efetiva intimação do sujeito passivo acerca do auto de infração, ora impugnado. Há elementos indiciários que apontam para a possibilidade de não ter ocorrido a intimação, pois a agravada estava com a situação cadastral baixada junto à Secretaria de Economia do Distrito Federal (ID 142106124 - Pág. 1 dos autos originários). Logo, não há certeza acerca da legalidade da constituição do crédito tributário. Desse modo, em juízo perfuntório, entendo que há probabilidade do direito afirmado, embora a matéria deva ser analisada com maior profundidade após a formação do contraditório, inclusive para esclarecer se houve a devida intimação ou não do sujeito passivo. O perigo da demora também está presente, pois, caso não seja concedido o efeito suspensivo, a agravada está sujeita aos atos executivos de uma dívida de valor elevado (R$ 8.266.042,64), além da inscrição em dívida ativa. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender a exigibilidade do auto de infração de n.o 6476/2021 até o julgamento final do presente recurso. Intime-se o Agravado para cumprir a presente decisão e para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora